Tribunal: STF
Processo: ARE 1144024
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO COLLOR. LEI DISTRITAL N. 38/1989. LEI DISTRITAL N. 117/1990. REAJUSTE SALARIAL. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS AGRAVADOS, CELETISTAS, À ÉPOCA, DA LIDE. REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS INERENTE AO CARGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito de o ingresso dos agravados nos quadros do agravante ter se dado após o advento da Lei n. 117/1990, que revogou a Lei n. 38/89, fazem jus ao recebimento dos reajustes salariais, haja vista se tratar de revisão geral de vencimentos concedida aos servidores em geral, inerente ao cargo público, e não de vantagem pessoal concedida individualmente. Precedentes do STJ. 2. Recurso conhecido e desprovido.”. (eDOC 1, p. 144)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente aponta violação dos arts. 5º, XXVI, 22, I, e 114 do texto constitucional, além da autonomia do Distrito Federal.
    Nas razões recursais, alega-se que os recorridos não eram servidores estatutários do Distrito Federal à época da edição do plano Collor, mas sim celetistas. Assim, foram concedidos equivocadamente reajustes salariais de acordo com a sistemática prevista na lei distrital nº 38/1989, muito embora os recorridos fossem regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho na ocasião dos reajustes. (eDOC 2, p. 15)
    Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões, constantes do eDOC 2, p. 36.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE DETERMINADOS SERVIDORES. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE OS TEMAS CONSTITUCIONAIS TEREM SIDO ABERTAMENTE DEBATIDOS NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SITUAÇÃO INOCORRENTE. SÚMULA 282/STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CLARA E SUFICIENTE DA CONTRARIEDADE AOS DISPOSITIVOS INVOCADOS. SÚMULA 284/STF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI DISTRITAL 38/1989) E DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279/STF. MANIFESTAÇÃO PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO PARA SEQUER CONHECER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (eDOC 2, p. 36)
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (leis distritais nos 117/1990 e 38/1989), bem como o conjunto probatório constante dos autos, consignou que os reajustes postulados não foram concedidos aos servidores como vantagem pessoal, mas como reajuste inerente ao cargo público, sem que haja o que se falar em ilegitimidade ativa ou em falta de interesse de agir dos recorridos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Inicialmente, cumpre salientar que o agravante reconhece, em suas razões recursais, que a sentença conferiu aos autores da demanda originária, dentre os quais estão incluídos os agravados, o direito ao reajuste salarial. Outrossim, resta incontroverso que a sentença transitou em julgado, conforme documentos apresentados pelo agravante de IDs n. 1351904, 1351913, 1351913, 1351920, 1351920, 1351920, 1351923, 1351926, 1351930, 1351935, 1351940. 
    Sobreleva notar, ainda, que, de fato, conforme fichas financeiras do DER (ID n. 1351944, p. 1-2), os agravados Aristeu Tibúrcio dos Santos e Antônio Sergio de Oliveira Borges foram admitidos, respectivamente, em 16/7/1992 e 6/10/1992. 
    No entanto, verifica-se que os reajustes postulados em decorrência da ocorrência dos expurgos inflacionários não foram concedidos aos servidores como vantagem pessoal, mas como reajuste inerente ao cargo público, e, portanto, não há que se falar em ilegitimidade ativa ou em falta de interesse de agir dos agravados para requerer tais reajustes salariais do denominado Plano Collor.
    Assim, a despeito de o ingresso dos agravados nos quadros do agravante ter se dado após o advento da Lei n. 117/1990, que revogou a Lei distrital nº 38/1989, os recorridos fazem jus ao recebimento dos reajustes salariais.
    [...]
    Com efeito, destaca-se que o caso em tela se enquadra na mesma situação do apontado julgado, haja vista se tratar de revisão geral de vencimentos concedida aos servidores em geral, inerente ao cargo público, e não concedido individualmente ao servidor.
    Sobre o tema, merece relevo os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável por pacificar a legislação infraconstitucional, em casos análogos, litteris:
    [...]
    Isso ocorre em virtude de a mudança do padrão vencimental dos servidores antigos estender-se aos novos, tendo em vista que o servidor é remunerado com o vencimento padrão do seu cargo.
    Diante disso, verifica-se que a data de ingresso dos agravados no serviço público não é apta a afastar o seu direito em casos de revisão geral de vencimentos, o que ocorre na hipótese”. (eDOC 1, p. 144)
    Assim, conforme se verifica do acórdão, a despeito de o ingresso dos agravados nos quadros do agravante ter se dado após o advento da lei distrital nº 117/1990, que revogou a lei distrital nº 38/1989, os recorridos fazem jus ao recebimento dos reajustes salariais, por ter sido concedida revisão geral de vencimentos aos servidores.
    Percebe-se, pois, que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Reajuste salarial. Incorporação. Leis distritais 38/89 e 117/90. Alegação de violação do art. 5º, incisos II, XXXVI, LIV e LV. Repercussão geral. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação da coisa julgada e dos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1132358 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.11.2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO EM 14.08.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE DE 84,32% REFERENTE A MARÇO DE 1990. COMPENSAÇÃO. EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COISA JULGADA. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. TEMA 660. LEI DISTRITAL 117/90. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660). 2. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação local pertinente à matéria em discussão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC”. (AI 833214 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.12.2018)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente